Tribunal: TJDFT
Processo: 0734478-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO CURSO DA DEMANDA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar de deferida a gratuidade de justiça à recorrente na decisão que recebeu a petição inicial, não constou do dispositivo da sentença a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência. Nesse quadro, “a fim de evitar prejuízo à parte a quem foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça no decorrer do processo, supre-se a omissão existente no dispositivo da r. sentença para determinar a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, pelo prazo de cinco anos (CPC/2015 98 § 3o)” (Acórdão n. 1150576, 20160110298793APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: 403/411). Preparo dispensado.

2. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminares de inépcia da petição inicial por ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação da lide da União, além da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, porque não se prestam à reforma da sentença. Preliminares e prejudicial de mérito não conhecidas.

3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.

4. A autora/apelante não demonstrou a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos que acompanha a inicial, com a legislação em vigor, de modo evidenciar a divergência da metodologia utilizada pelo réu, Banco do Brasil, na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Assim, tem-se por não comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais (art. 373, I, do CPC).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fazer constar do dispositivo da sentença a gratuidade de justiça anteriormente concedida à autora.